Tribunal: TJDFT
Processo: 0743987-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) reduziu o valor dos alimentos anteriormente fixados, diante de indícios de alteração na capacidade econômica do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante; e (ii) redução dos alimentos anteriormente fixados, diante da alegação de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, assentou que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos, cabendo ao magistrado exigir a comprovação da condição econômica. Os elementos apresentados evidenciam capacidade contributiva incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.
4. A redução dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, cuja verificação pressupõe exame técnico minucioso.
5. O agravo de instrumento não comporta análise exauriente de provas, sob pena de supressão de instância. Os alimentos fixados na decisão agravada devem ser mantidos, cabe ao Juízo de Primeiro Grau, após instrução completa, reavaliar o montante conforme o conjunto probatório a ser produzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural depende de comprovação da insuficiência de recursos, é legítimo o indeferimento do benefício quando elementos constantes dos autos afastarem a presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil. 2. A revisão do valor dos alimentos, para majoração ou redução, exige demonstração robusta de alteração superveniente no binômio necessidade-possibilidade, cuja aferição demanda dilação probatória e não comporta apreciação aprofundada na via do agravo de instrumento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.019, inc. I; CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.694, § 1o, 1.699, 1.703; Lei no 5.478/1968, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178; TJDFT, Acórdão 2044497, 0712585-03.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy, Primeira Turma Cível, j. 10.9.2025; Acórdão 2032199, 0722932-95.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 6.8.2025.